Tribunal: STF
Processo: AI 302588
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não houve incoerência alguma, por parte do Superior
Tribunal de Justiça, em reconhecer o direito adquirido dos ora
agravantes à correção pelo IPC/IBGE no tocante ao mês de janeiro, e
depois reduzir o percentual de 70,28% para 42,72%, por ter sido o
percentual de 70,28% calculado com base em 51 dias de inflação e não
sobre os 31 dias do mês de janeiro.  O direito adquirido reconhecido
foi o do percentual para a correção pelo IPC/IBGE calculado com base
no período correspondente a janeiro e não o em que se levou em conta
também a inflação dos vinte dias posteriores a esse mês.  Daí o
despacho agravado ter negado, no caso, a ofensa a direito adquirido
pretendida pelos ora agravantes.
        Agravo a que se nega provimento.